Tribunal: TJBA
Processo: 8002588-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002588-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: CASTRO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS REPETITIVOS 566-57
1
DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da consonância do acórdão recorrido com as teses firmadas nos Temas 566-571 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se o acórdão recorrido está em conformidade com as teses firmadas nos Temas 566-570 do STJ sobre prescrição intercorrente, de modo a justificar a negativa de seguimento ao recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido reconhece a prescrição intercorrente com base nos parâmetros estabelecidos pelo STJ nos recursos repetitivos.

4. Restou demonstrado nos autos que o acórdão impugnado enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica e adotou fundamentação compatível com os precedentes vinculantes, havendo conformidade com os Temas 566-571do STJ.

5. O art. 1.030, I, "b", do CPC autoriza a negativa de seguimento ao recurso especial quando a decisão recorrida está em harmonia com entendimento firmado em recurso repetitivo, como ocorre na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

A negativa de seguimento ao recurso especial é adequada quando o acórdão recorrido aplica corretamente as teses firmadas em recursos repetitivos sobre prescrição intercorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste
Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento nº
8002588-52.2025.8.05.0000, em que é agravante o
CASTRO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
e agravado
o ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Sal
a de Sessões
, (data registrada eletronicamente).

2° Vice-Presidência-
Órgão Especial

Relator